Tribunal: TJBA
Processo: 8160540-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8160540-62.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: NILDETE CARVALHO ROCHA Advogado(s): EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AFERIÇÃO DO VALOR NA DATA DO AJUIZAMENTO. DÉBITO INFERIOR AO PARÂMETRO NACIONAL. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS PELO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS PRÉVIAS AO AJUIZAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O Agravo Interno não apresenta elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática que negou provimento à Apelação, reiterando argumentos relacionados à natureza do crédito, à autonomia municipal e à suposta inaplicabilidade dos requisitos de extinção previstos na Resolução CNJ n.º 547/2024. II. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), conferiu legitimidade à extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em virtude do princípio da eficiência administrativa. A tese aplica-se genericamente às execuções fiscais, abrangendo débitos de natureza tributária e não tributária, como as multas administrativas. III. A Execução Fiscal foi proposta com valor de R$ 5.245,83, montante que, embora superior ao piso administrativo municipal de R$ 2.300,00, está abaixo do parâmetro de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024. A aferição do valor deve ocorrer quando do ajuizamento, sendo irrelevante a atualização posterior do débito. IV. A autonomia municipal para fixar seu próprio piso de ajuizamento não é absoluta e não dispensa o ente público de cumprir os demais requisitos fixados pelo STF, notadamente a comprovação da adoção prévia de medidas administrativas de cobrança, o que não ocorreu nos autos, fragilizando a demonstração do interesse de agir. V. A execução tramita desde 2023 sem sucesso na localização da executada e sem bens penhoráveis, configurando o cenário de ineficiência que justifica a extinção por ausência de interesse de agir, em sintonia com a orientação vinculante do STF e a normativa processual do CNJ, que visam a racionalização da máquina judiciária. VI. Agravo Interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação nº 8160540-62.2023.8.05.0001. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE RELATOR DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA